Tribunal: TJSP
Processo: 0000758-70.2013.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Indenizatória. Cirurgia de retirada de cálculo renal. Erro médico. Sentença de parcial procedência. Embora a perícia tenha demonstrado o êxito da cirurgia, os elementos dos autos permitem concluir que houve falha na prestação dos serviços devido à falta de fornecimento de informações claras e precisas no período pós-operatório. Paciente que não foi devidamente informada acerca da

Ementa:
APELAÇÃO. Indenizatória. Cirurgia de retirada de cálculo renal. Erro médico. Sentença de parcial procedência. Embora a perícia tenha demonstrado o êxito da cirurgia, os elementos dos autos permitem concluir que houve falha na prestação dos serviços devido à falta de fornecimento de informações claras e precisas no período pós-operatório. Paciente que não foi devidamente informada acerca da existência de um cateter em seu organismo, que deveria ser retirado pelo médico. Enfermeiros do hospital que deram a entender que a sonda colocada na cirurgia havia sido eliminada naturalmente. A informação equivocada dos enfermeiros somada à falta de esclarecimentos quanto à existência do cateter levou a requerente a crer que não havia outros procedimentos a serem realizados após a cirurgia. Evidente falha na prestação dos serviços tanto pelo médico Saul Gun quanto pelos enfermeiros do Hospital Samaritano. Responsabilidade objetiva do nosocômio (art. 14 do CDC). Indenização por danos morais mantida em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais). Sentença modificada apenas quanto aos honorários advocatícios. RECURSO da autora PROVIDO EM PARTE E DESPROVIDO o do Hospital réu.